Tribunal: TJDFT
Processo: 0738148-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LOCADOR. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA OBRIGACIONAL DO CONTRATO. FIADOR. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA EXPRESSA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. O contrato de locação tem natureza obrigacional e, por isso, é desnecessária a discussão e prova do domínio da área para o julgamento da ação de execução.
2. Comprovado o vínculo obrigacional por meio de contrato firmado entre as partes, é indiscutível a legitimidade ativa do locador para a execução do contrato inadimplido, independentemente da discussão acerca da propriedade do bem.
3. Ante a renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, ele responde, solidariamente com o afiançado, pelas obrigações decorrentes do contrato de locação diante da inadimplência do locatário, independentemente da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.